Tribunal: STF
Processo: ARE 1465868
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALTERAÇÃO DO TESTEMUNHO: INDÍCIOS DE AMEAÇAS. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR OFENSA ÀS ALS. A, C E D DO INC. XXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES SOMENTE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA A CONFERIR RESPALDO À NARRATIVA DA DENÚNCIA. ART. 155 DO CPP. NORMA APLICÁVEL À DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUDICIUM ACUSATIONIS. DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSOS PROVIDOS” (e-doc. 1.104).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 1.139). 



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho contrariado as als. a, c e d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 1.164).



    Argumentou que, “conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ‘o princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri’ (RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)” (fl. 5, e-doc. 1.164). 



    Sustentou que, “(...) existindo um mínimo de dúvida quanto ao fato de ser o imputado autor do ilícito nas circunstâncias descritas na peça incoativa, deve o magistrado pronunciá-lo nesses termos, ao efeito de garantir a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida. A referida decisão, por não encerrar juízo de mérito, contenta-se com os meros indícios de sua ocorrência, não importando se inquisitoriais ou judiciais, desde que revestidos de verossimilhança” (fl. 5, e-doc. 1.164).



    Afirmou que se registra “a necessidade de se ressalvar, ainda mais, a incidência do artigo 155 do Código de Processo Penal aos casos em que a pronúncia estiver fundada em depoimentos extrajudiciais não repetidos ou retratados em juízo, especialmente na específica – mas, infelizmente, não incomum – hipótese de ameaças” (fl. 9, e-doc. 1.164).



    Realçou que, “conforme destacado nos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público, referida confissão encontra amparo ‘em todos os elementos probatórios produzidos durante a persecução penal, em especial pelos depoimentos judiciais dos réus ELIANA e CHARLES, pelos depoimentos policiais do corréu RITIEL e dos menores infratores, Robson (pág. 02/03 do INQ3) e Vitor (pág. 11/12 do INQ3), bem como pelas extrações de dados no aparelho celular dos acusados GABRIEL e DANIEL (págs. 35/47 do INQ2 e págs. 32/67 do INQ4)’. E os diálogos extraídos do aparelho celular dos acusados Gabriel e Daniel adquirem contornos de prova não repetível, de sorte que permitida a utilização de seu teor até mesmo para fundamentar a sentença penal condenatória relativa a crimes sujeitos ao rito comum ordinário, motivo pelo qual também são capazes de caracterizar os indícios suficientes de autorias reclamados pela pronúncia, especialmente por estarem sujeitas ao contraditório diferido, consoante expressa ressalva da parte final do artigo 155 do Código de Processo Penal, e, por consequência, serem dotados de eficácia probatória, sem a necessidade de serem repetidos no curso da ação penal” (fls. 9-10, e-doc. 1.164).



    Concluiu ser “imperioso registrar, nesse contexto, a possibilidade de oitiva de quaisquer testemunhas durante o julgamento, já que o procedimento bifásico a que estão sujeitos os crimes dolosos contra a vida permite incremento probatório e ampla produção de prova em Plenário, perante o Conselho de Sentença, mediante inquirição de testemunhas, inclusive – vide HC 173696 AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes no qual assentado que, nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, ‘o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada’, não estando ‘fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos pacientes’. Assim, não há dúvidas de que a decisão ora atacada violou o artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’, da Constituição Federal, pela sua indevida aplicação” (fl. 10, e-doc. 1.164).



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, restando demonstrado à saciedade que o acórdão hostilizado malferiu o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL requer seja o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO admitido e, ao final, provido, para restabelecer a pronúncia dos réus, consoante fundamentação supra” (fl. 10, e-doc. 1.164).



    As defesas dos réus Eliana (e-doc. 1.179), Charles, José e Jonas 
(e-doc. 1.187), Daniel (e-doc. 1.194), Juçara (e-doc. 1.207), Virgínia, 
Ritiel (e-doc. 1.211) e Gabriel (e-doc. 1.214) apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de aplicação do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1.218).



    O recorrente interpôs agravo interno, alegando que, “(...) quanto à tese firmada aludido Tema 154/STF – ‘qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)’ –, cabe destacar que esta tem clara relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri (...) toda a discussão gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri. Questão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário: impossibilidade de despronúncia operada pelo Tribunal Estadual em sede de recurso em sentido estrito defensivo, porquanto existem elementos probatórios judicializados que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão dos acusados a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida” (fls. 2-3, e-doc. 1.249).



    Concluiu que “[f]ica evidente, pois, a distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos, de modo que não incide na hipótese o Tema 154/STF” (fl. 6, e-doc. 1.249).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, o Ministério Público requer o provimento do presente recurso de Agravo Interno para que seja afastada a negativa de seguimento com base na aplicação do Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, nos termos da fundamentação” (fl. 9, e-doc. 1.249).



    O recurso de agravo interno em recurso em sentido estrito foi inadmitido, por unanimidade, pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sob os fundamentos de aplicação da Súmula n. 279 e do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1.293). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustentou que “(...) cumpre observar que a Vice-Presidência da Corte estadual sequer indicou a legislação infraconstitucional cuja prévia interpretação intermediaria o debate acerca da norma constitucional indicada como violada; além disso, mencionou precedentes da Corte Suprema referentes a discussão distinta da tratada nos presentes autos, dados que, de antemão, denotam o desacerto do ato decisório agravado. Trata-se de evidente afronta direta ao texto constitucional. Efetivamente, o recurso ministerial suscita evidente debate constitucional, vocacionado à demonstração de que a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’, da Constituição Federal, determina aplicação mitigada do artigo 155 do Código de Processo Penal à decisão da pronúncia, haja vista a especialidade da questão afeta ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (fls. 2-3, e-doc. 1.251).



    Alegou que, “(...) tratando-se de violação direta ao texto constitucional, impõe-se a reforma da respeitável decisão recorrida para, afastado o entrave vislumbrado (ofensa reflexa), possibilitar a apreciação do recurso ministerial pelo Supremo Tribunal Federal, ou, se for o caso, o seu julgamento direto com base na devida renovação das razões recursais manejadas no recurso extraordinário”  
(fl. 3, e-doc. 1.251).



    Estes os pedidos do recorrente:



    “Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL requer: a) o processamento do presente recurso, com a intimação dos agravados para contrarrazoar; b) a intimação do digno representante do Ministério Público Federal; c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto; e d) por fim, que a intimação pessoal aos signatários, no presente feito, seja feita na PROCURADORIA DE RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (...)” (fl. 3, 
e-doc. 1.251).



    As defesas dos réus Eliana (e-doc. 1.264), Daniel (e-docs. 1.280) e Juçara (e-doc. 1.283) apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.



    6. Pretende-se no presente recurso extraordinário com agravo afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário (ausência de ofensa constitucional direta e aplicação do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal), no qual se pleiteia seja reformada a decisão do acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e restabelecida a decisão de pronúncia. Os argumentos seriam de ofensa à plenitude de defesa, à soberania dos vereditos e à competência constitucional do Tribunal do Júri, além de suficiência de provas de autoria e materialidade, sem necessidade de revolvimento probatório.



    7. Na sentença de pronúncia, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Caxias do Sul/RS concluiu estarem demonstrados a materialidade delitiva e os indícios de autoria, fundamentando-se nas razões seguintes:



    “(...) A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: A investigação demonstrou que os acusados JONAS, GABRIEL, DANIEL, ELIANA, CHARLES, DUCIRENE, JOSÉ IRAN, RITIEL, VIRGÍNIA e JUÇARA (...) integram e prestam serviços para a facção criminosa ‘Bala na Cara’, seja executando rivais e traficando drogas, seja escondendo armas e carros, seja transportando comparsas para lugares em que serão praticados delitos. (...)



    Pretendendo eliminar rivais do grupo criminoso contrário ‘Manos da Serra’, a facção criminosa ‘Bala da Cara’, por meio do acusado JONAS, incumbiu o codenunciado GABRIEL e os adolescentes Robson e Vitor de assassinarem quem estivesse na ‘biqueira’ – ‘boca de fumo’ concorrente – localizada na Rua Albino Caberlon, 70, Bairro Salgado Filho, neste Município. A tarefa passada pela facção a GABRIEL, Robson e Vitor era de matar todos os homens, poupando mulheres e crianças. (...). JONAS (...) disse que iria ‘pagar a missão’ com dinheiro e drogas (...) GABRIEL recebeu R$ 1.500,00 pelos crimes (...); Robson recebeu R$ 300,00 e uma porção de maconha (...); e Vitor recebeu uma arma de fogo e uma porção de maconha (...). Conforme orientação recebida de JONAS, GABRIEL começou a conversar com DANIEL que, em um veículo Clio branco, transportou os executores (GABRIEL, Robson e Vitor) até a casa de JOSÉ IRAN e DUCIRENE (...) chamada de ‘casa-campana’ (...) os autores do homicídio conseguiam ver o local onde seriam depois cometidos os assassinatos. De acordo com Robson e Vitor (...), ‘DUCIRENE sabia que todos estavam ali para depois irem matar uns usuários de uma biqueira vizinha’. (...) GABRIEL monitorou e filmou o local da ‘missão’ (...). Juntou-se ao grupo o indivíduo conhecido como ‘Boleia’, posteriormente identificado (...) como Emerson da Silva da Costa (falecido), o qual chegou em um automóvel Fox branco que seria utilizado para transportar os assassinos até a ‘biqueira rival’. GABRIEL, Robson e Vitor ingressaram no carro de ‘Boleia’ e foram até um local em que os esperava o acusado CHARLES (chamado de ‘o gordo do Vectra bordô’ pelos adolescentes infratores), que entregou a eles três pistolas Glock, ‘duas com pentão de trinta, ou seja, com pentes alongados com 30 munições cada’ (...) Lá chegando, GABRIEL, Robson e Vitor desceram do carro e entraram gritando na ‘biqueira’, disparando com as armas de fogo diversas vezes contra Cristiano Gervasio e Rodrigo Damaceno. Cada uma das vítimas recebeu em torno de 15 (quinze) tiros, conforme os laudos periciais (...). Robson, na ocasião, acidentalmente acertou um tiro no comparsa GABRIEL (...) que, orgulhoso, compartilhou em rede social foto mostrando o ferimento com os dizeres: ‘Fui eu. Matei dois. (...) Levei dois. E tomei uma’ (...). Após os assassinatos, GABRIEL, Robson e Vitor voltaram para o veículo em que ‘Boleia’ os aguardava e todos fugiram do local. Este carro foi posteriormente escondido em um mato, tendo todos ingressado no automóvel Clio de DANIEL, que estava acompanhado de sua companheira ELIANA, a qual tinha ciência de toda a empreitada criminosa e também ajudou a dar fuga aos executores (...) De acordo com os adolescentes Robson e Vitor (...), ‘todo o dia em que DANIEL atuou como UBER, sua namorada estava com ele’, reforçando que ELIANA não só sabia dos planos da facção criminosa, como também a ajudava materialmente. Em seguida surgiu novamente o ‘gordo do Vectra bordô’, acusado CHARLES, para quem os executores do crime entregaram as pistolas usadas para matar as vítimas. Após, DANIEL e ELIANA levaram GABRIEL, Robson e Vitor para casa. Dias depois GABRIEL e os adolescentes infratores receberam o pagamento (dinheiro e drogas) pelos homicídios praticados. Os crimes foram praticados por motivo torpe (...) mataram as vítimas em face da guerra de facções criminosas existente em Caxias do Sul (...) cumprindo tarefa dada pela facção criminosa, qual seja, de ‘fechar biqueiras’ (pontos de venda de drogas) rivais. Os crimes também foram cometidos mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas (...) ingressaram no local das execuções de inopino, correndo e gritando, surpreendendo os ofendidos, que não puderam se defender (...) em face da superioridade de forças e de armas, já que os atiradores, em número de três, dispararam contra pessoas que estavam desarmadas e não esperavam a agressão. (...) Os denunciados tinham ciência de que dois dos três executores eram menores de 18 anos (...) JONAS, GABRIEL e DANIEL trocaram mensagens com os adolescentes e passaram detalhes de como eles deveriam matar as vítimas. DANIEL e ELIANA, companheiros à época, deram carona aos menores antes e depois dos homicídios. CHARLES entregou as pistolas utilizadas nos assassinatos e, depois da consumação, recolheu-as de Robson e Vitor. DUCIRENE e JOSÉ IRAN, companheiros à época, abriram a porta de sua casa para a facção, fazendo de seu domicílio uma ‘casa-campana’, na qual os adolescentes e os imputáveis fizeram o levantamento do local da ‘missão’ e se prepararam para o ataque. (...) As infrações cometidas e induzidas estão incluídas no rol do art. 1º da Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072/90). (...) O acusado RITIEL SILVEIRA, antes dos crimes de homicídio referidos nesta denúncia (2º e 3º fatos), recebeu, manteve sob sua guarda e ocultou armas de fogo de uso restrito. Ouvido pela autoridade policial (...), RITIEL afirmou que o codenunciado DANIEL BALDISSERA EBERHARDT é seu fornecedor de cocaína, e que, ‘quando trabalhou com CABELO (acusado JONAS), pegava armas com DANIEL e as levava para determinados lugares, apoiando a facção BALA NA CARA’. RITIEL, antes dos homicídios de Cristiano Gervasio e Rodrigo Damaceno, recebeu da facção criminosa duas pistolas que foram usadas para assassinar uma menina menor de idade, escondendo-as no fundo de sua casa, ‘entre a casa e a horta, enroladas em uma jaqueta’ (...). No dia dos delitos de homicídio narrados nesta denúncia (2º e 3º fatos), DANIEL e ELIANA estiveram na casa de RITIEL para o recolhimento das armas que estavam escondidas. Na ocasião, a mando de JONAS (‘CABELO’), RITIEL entregou cem reais a DANIEL e ELIANA, já que ele, RITIEL, ‘fazia recolhimento de valores em vários lugares para CABELO’. (...) a acusada JUÇARA DOS SANTOS foi ouvida na Delegacia de Polícia como testemunha, ocasião em que disse: ‘Que no dia do crime, chegou bêbada em casa e não viu que carro havia na garagem. Mas já havia visto antes DOIS VEÍCULOS DE COR BRANCA’ (...). JUÇARA, na ocasião, mentiu para a autoridade policial (...). Conforme imagens filmadas da própria acusada, ela, depois dos crimes de homicídio (2º e 3º fatos), abriu o portão da garagem de sua casa e retirou seu próprio automóvel, deixando-o na frente da residência. O portão já ficou aberto e logo em seguida apareceu o veículo VW Fox de ‘Boleia’ – que pouco antes havia transportado GABRIEL, Robson e Vitor até o local em que mataram as vítimas –, o qual ingressou direto e estacionou dentro da garagem. Após, JUÇARA ainda recebeu ‘Boleia’ (Emerson da Silva da Costa, falecido) dentro de sua casa, até que este fosse buscado pela facção criminosa. O crime de falso testemunho foi cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA: JONAS SILVA TOZZI é reincidente e portador de maus antecedentes. CHARLES ALEXANDRE FAUSTINO é reincidente. (...)



    A testemunha SIDNEI (...), pai do menor infrator Robson, (...) asseverou que no quarto de seu filho foi apreendida uma porção de maconha, contudo (...) teve conhecimento, na Delegacia, de que Robson integrava organização criminosa, à vista disso, mandou o filho morar com a genitora, fora desse Estado, para protegê-lo da facção. 



    UBIRATAM DE OLIVEIRA DIAS, genitor do menor infrator Vitor, (...) confirmou que no quarto de seu filho foi apreendido um revólver, uma porção de maconha e uma balança de precisão. (...)



    Em Juízo, a testemunha GREICY (...) afirmou que tem medo de que aconteça algo ruim para ela ou para sua família. (...)



    VITOR CADINI DIAS, menor infrator, optou por exercer o direito de permanecer em silêncio em Juízo. (...)



    Em Juízo, o menor infrator ROBSON BONETE DA COSTA optou por exercer seu direito ao silêncio. (...)



    A testemunha ROBSON RODRIGUES DA SILVA (...) mencionou que se encontrou com Charles (...) em torno de 20 horas, disse que o acusado recebeu uma mensagem pedindo para que fizesse uma corrida. (...) Confirmou que as 21 horas o réu já havia saído da sua casa e não retornou mais (...).



    Em seu interrogatório judicial, o réu JOSÉ IRAN PEREIRA referiu que na época dos fatos estava preso. (...) com exceção da ré Ducirene, com quem era casado nessa época, e Jonas (‘kabelo’), não conhece os demais acusados nesses autos. Informou que ‘Cabelo’ estava preso na mesma galeria que o interrogado, mas que não tinham proximidade. Negou participação no crime (...). Soube que esses indivíduos teriam sido encaminhados a sua casa, por outro prestador de serviços, para que realizassem a limpeza após uma obra no telhado. (...) Confirmou que o local do crime era um ponto de venda de drogas, sendo o imóvel pertencente a uma família que seria responsável pela morte de familiares do interrogado. Negou envolvimento com facções criminosas (...).



    Em Juízo, acusado RITIEL SILVEIRA optou por exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio (...).



    Durante interrogatório judicial, a ré VIRGÍNIA STRAGLIOTTO alegou que não tem conhecimento acerca dos fatos. (...) conhece apenas Daniel e Ritiel, sendo esse seu marido. Negou envolvimento do seu companheiro com facção e nos crimes. Confirmou que possuíam um veículo HB20 e na época do ocorrido o casal utilizava o automóvel para trabalharem de ‘Uber’. Não tem conhecimento se Ritiel fazia ‘Uber’ para pessoa conhecida como ‘kabelo’, igualmente, não sabe se Daniel deixou armas de fogo em sua casa na época dos fatos (...).



    O acusado JONAS SILVA TOZZI (...) negou tanto as acusações atribuídas a ele na denúncia, quanto ser integrante de facção criminosa. Questionado se sua alcunha seria ‘Kabelo’ ou ‘KBL’, disse que não possui apelidos. Referiu que na data dos fatos (...) estava preso e não conhecia os demais denunciados. Falou que não trocou mensagens com o acusado Gabriel, nem teria tido contato com pessoas fora da casa prisional, alegando que não possui telefone (...).



    O réu GABRIEL MARIANO BEDINOT optou por responder apenas perguntas formuladas pelas Defesas (...) Negou a prática delitiva, alegando que nunca manuseou armas de fogo e nunca usou drogas (...) falou que não integra facção criminosa (...).



    O acusado DANIEL BALDISSERA EBERHARDT preferiu exercer seu direito ao silêncio durante seu interrogatório judicial (...).



    O acusado CHARLES ALEXANDRE FAUSTINO (...) esclareceu que foi contratado para conduzir um rapaz até um determinado local (...) desconhecendo os motivos dessa corrida. Possuía um veículo Vectra, bordô, com ele, fazia alguns bicos como ‘Uber’. Confirmou que seu apelido é ‘Bolacha’ (...) estava na casa de um conhecido, na cidade de Farroupilha, quando recebeu uma mensagem de WhatsApp, vinda de um número de telefone desconhecido, solicitando para transportar um rapaz. (...) Dirigiu-se até o bairro Montes Claros, nesta cidade, para buscar o passageiro. Na sequência, levou-o até o local indicado. (...) o passageiro desembarcou e buscou um veículo, de cor branca (...) afirmou que lhe entregaram as armas (...) não sabia que se tratava de armas de fogo, porque estavam enroladas em uma sacola (...) ao chegar em casa, identificou que os objetos que guardava eram três armas de fogo (...) entrou em contato com a pessoa que havia solicitado a corrida e questionou onde ele deveria entregar aquelas armas (...) levou as três armas de fogo e apagou as mensagens do seu aparelho celular. Desconhece os denunciados (...), assim como negou fazer parte de organização criminosa (...). 



    A ré DUCIRENE DA SILVA MUSSKOPF alegou ser falsa a acusação imputada contra ela. (...) conhece apenas Juçara e José Iran. Na época dos fatos, estava reformando a parte superior da sua residência. Acredita que o prestador de serviços responsável pela obra, de nome Cristiano, encaminhou os três indivíduos para finalizarem a limpeza da obra (...) chegaram em torno de duas ou três horas da tarde, contudo não sabe informar o horário que deixaram o local. (...) Referiu que não tem envolvimento com organização criminosa. Afirmou que havia um ponto de venda de drogas próximo onde residia, sendo possível visualizar o lugar da sua casa.



    A ré JUÇARA DOS SANTOS, mencionou que no imóvel em que residia na época dos fatos era possível abrigar até três carros na garagem, com isso sublocava as vagas (...) explicou que não controlava quem entrava e saia da garagem (...) quanto ao testemunho prestado em sede policial, falou que naquele dia estava nervosa e houve um equívoco com as datas. Esclareceu que no dia dos fatos (...) retirou seu carro da garagem antes do outro veículo chegar (...) teriam avisado por mensagem que chegaria um automóvel para estacionar em sua garagem (...) pensou que poderia ser o Locador. Após guardar o veículo branco na garagem, o motorista chamou um ‘Uber’ e foi embora. (...)



    Havendo indícios suficientes de prática de crime doloso contra a vida e estando presentes suficientes indícios de autoria, a recair sobre a pessoa dos réus, justifica-se a decisão de pronúncia, neste passo processual, a fim de que o Tribunal do Júri examine as condutas comissivas e omissivas atribuídas aos acusados. (...)



    O depoimento prestado na fase inquisitorial não merece ser desconsiderado (...) em alguma medida, estão amparados no acervo probatório. Inicialmente, o adolescente Robson (...) confessou sua participação na morte das vítimas. Ainda, identificou a participação dos denunciados Daniel, Eliana, Charles e Ducirene, atribuindo a função de cada um desses na dinâmica dos fatos (...) a declaração prestada em sede policial pelo menor Vítor (...) corroborou com a versão exposta por Robson, sobretudo, na suposta divisão de tarefas por parte dos acusados, em que, acompanhados de Gabriel Mariano Bedinot, teriam executado as ordens que esse recebeu de ‘kabelo’ (apelido do acusado Jonas Silva Tozzi), ainda, que o acusado Daniel Baldissera Eberhardt, acompanhado da ré Eliana Carvalho Ribeiro, seria quem os conduziram até o local para a execução do homicídio, posteriormente, Daniel e Eliana auxiliaram na fuga, enquanto as armas ficaram aos cuidados de Charles Alexandre Faustino (referido pelos adolescentes como o ‘gordo do Vectra bordô’) e, após os assassinatos, Charles teria recolhido essas armas. Acerca dos demais corréus (...) nos depoimentos prestados pelos menores infratores, Robson e Vítor, durante a fase inquisitiva, foi especificada a participação de cada acusado na execução da prática criminosa, apontaram a mesma dinâmica dos fatos descrita, referindo que Eliana Carvalho Ribeiro sempre acompanhava Daniel enquanto ele atuava como o motorista da organização (...) ela teria ajudado a dar fuga aos executores, como também teria ciência de toda empreitada criminosa. (...) Eliana foi reconhecida pela testemunha Greicy, a qual referiu em juízo, expondo que havia entregado, a pedido de Jonas, quantia em dinheiro para Daniel e Eliana. Já quanto a Ducirene da Silva Musskopf, os adolescentes sustentaram que esta teria franqueado o acesso à casa dela, usada como casa-campana, confirmaram que a denunciada tinha conhecimento que eles estariam no local para vigiar indivíduos que seriam mortos no ponto de tráfico rival, que ficava próximo a essa residência. (...)



    A partir do acervo probatório acostado ao feito, destaco os depoimentos em juízo dos acusados Eliana e Charles que permitem atribuir, de forma razoável, aos réus a participação nos fatos que ensejaram a morte das vítimas. Embora tenham negado a autoria delitiva, sustentando que não saberiam as reais intenções das ações praticadas, a versão da dinâmica aplicada está em conformidade com toda prova contida nos autos, em especial, da prova oral colhida tanto na investigação, quanto em juízo, além das extrações de dados no aparelho celular dos acusados Gabriel e Daniel (...). Seguem trechos dos diálogos entre Gabriel e Daniel (...)



    Daniel explica que o indivíduo que conduz o Vectra, referindo-se ao acusado Charles, será o responsável por guardar as armas após o cometimento do crime. 



    ‘Vai ter eu e um Vectra junto, tá ligado. No Vectra vai ficar as armas. E eu vou levar vocês embora, entendeu (...)’.



    (...) inviável o acolhimento das teses defensivas de ausência de provas, não havendo como se decretar a impronúncia dos acusados (...) necessitam ser analisadas pelo (...) Tribunal do Júri, sob pena de suprimir-se a sua competência constitucional (...) Com relação às qualificadoras (...), informo que a exclusão em sede de pronúncia, somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri (...) em que vige o princípio do in dubio pro societate (...).



    Nas conversas extraídas do celular de Gabriel, nota-se que Jonas indica o modus operandi para a atuação dos autores , determinando que apenas indivíduos do sexo masculino sejam mortos (...)



    ‘Vocês vão tá com arma boa. (...) O cara tem que entrar consciente e ir gritando todo mundo: - ‘Polícia. Polícia, Polícia’. Deita. Entendeu. Se tiver mulher e criança. Tiremo de dentro. E os cueca. Sabe o jeito.’



    Na mesma direção, o adolescente Vitor em em diálogo com o denunciado Gabriel, posterior à execução das vítimas, praticada por eles, narrou:



    ‘(…) comecei a atirar só no de cima. E o de cima, quando foi pular, tu começou a atirar no de baixo, e aí começou a se mexer, meu. Ele foi sair da escada, quando eu vi dei vários dele. E o de baixo já tava morto (…) e eu dei vários também. (…)’



    Os acusados mantinham conversas relacionadas à organização do homicídio em tela, envolvendo armas, pagamentos e a execução de outros crimes, por razões idênticas, tenho que há elementos nos autos para se concluir pela suposta associação criminosa dos réus. (...) consoante às extrações de dados no aparelho celular dos acusados (...) verificou-se a existência de indícios de que os denunciados integram facção criminosa (...) associando-se e prestando serviços à facção criminosa ‘Bala na Cara’. (...) De acordo com depoimentos policiais do réu Ritiel (...) e dos menores infratores Robson e Vitor (...) os denunciados atuariam na organização criminosa, sendo as tarefas, para execução de pessoas pertencentes à facções rivais, traficar drogas, transportar carros e armas, conduzir seus aliados para o local dos